Tribunal: TJSP
Processo: 0008237-80.2011.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Município de Ribeirão Pires – Condição do imóvel alterada após a imissão na posse – Benfeitorias, constatadas e avaliadas no laudo prévio, que foram depredadas e removidas – Expropriante que, na posse do imóvel, tinha o dever de guarda, manutenção e zelo – Expropriada não pode ser responsabilidade pela depreciação – Avaliação das benfeitorias contemporânea ao laudo prévio,

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Município de Ribeirão Pires – Condição do imóvel alterada após a imissão na posse – Benfeitorias, constatadas e avaliadas no laudo prévio, que foram depredadas e removidas – Expropriante que, na posse do imóvel, tinha o dever de guarda, manutenção e zelo – Expropriada não pode ser responsabilidade pela depreciação – Avaliação das benfeitorias contemporânea ao laudo prévio, que deve ser considerada na indenização pela desapropriação do imóvel – Precedentes – Laudo pericial devidamente fundamentado e de acordo com as normas vigentes – Ausência de elementos que justifiquem o afastamento do laudo para se adotar o parecer do assistente técnico do expropriante – Indenização devidamente fixada – Sentença mantida.
APELAÇÃO DA EXPROPRIADA NÃO CONHECIDA, POR DESERÇÃO E APELAÇÃO DA EXPROPRIANTE IMPROVIDA.